Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-06.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800279-06.2024.8.14.9100

APELANTE: ITALO DA COSTA POMBO

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES “MOTIVOS” E “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA”. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS MANTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27106263, datada de 08/04/2025) que condenou
o apelante ÍTALO DA COSTA POMBO
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, com a concessão da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

·

Desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 129, §9º, do CP.

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais.

·

Exclusão da prestação pecuniária como condição do
sursis
.

·

Reforma da dosimetria da pena.

·

A isenção das custas processuais.

III - Razões de decidir

02.

A materialidade delitiva restou demonstrada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressão física, enquanto a autoria foi confirmada pelo relato firme e coerente da vítima, harmônico com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

03.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por prova técnica, como no caso, inexistindo contradições capazes de infirmar sua credibilidade.

04.

A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, afastando-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo, mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.

05.

Reconhecida a inadequada valoração dos vetores “motivos do crime” e “comportamento da vítima”, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta.

06.

Mantém-se o regime inicial aberto e a concessão do
sursis
, uma vez preenchidos os requisitos legais, cabendo ao Juízo da Execução a fiscalização das condições impostas.

07.

Diante da assistência por defensor dativo, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria por prova técnica e pela palavra firme da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, afastando-se a tese absolutória. Reconhecido erro na valoração das circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, preservando-se o regime inicial aberto, a concessão do
sursis
e a suspensão da exigibilidade das custas.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no HC: 781943 PR 2022/0349869-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2379130, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/08/2024).

(STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

(STJ - AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00007627720258130074, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2025).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00180766320198130133, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ÍTALO DA COSTA POMBO
(ID: 27106265), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado (ID: 27106263), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão/detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, além de fixar reparação por danos morais no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Em suas razões recursais (ID: 27106265), a Defesa requer, em síntese:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima;

·

Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 129, §9º, do CP;

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais, alegando julgamento
ultra petita
e hipossuficiência do réu;

·

A exclusão da prestação pecuniária como condição do
sursis
;

·

A reforma da dosimetria da pena, impugnando a valoração negativa dos motivos e comportamento da vítima;

·

A isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (ID: 27106268), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da tipificação, embora tenha reconhecido a ocorrência de erro material na sentença quanto à motivação do crime na dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID: 28144327, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a palavra da vítima é prova robusta e que a dosimetria foi adequadamente fundamentada.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800279-06.2024.8.14.9100
.

APELANTE: ITÁLO DA COSTA POMBO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ÍTALO DA COSTA POMBO
(ID: 27106265), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado (ID: 27106263), que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, além de fixar reparação por danos morais no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Em suas razões recursais (ID: 27106265), a Defesa requer, em síntese:

·

A absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima;

·

Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 129, §9º, do CP;

·

O afastamento ou redução da indenização por danos morais, alegando julgamento
ultra petita
e hipossuficiência do réu;

·

A exclusão da prestação pecuniária como condição do
sursis
;

·

A reforma da dosimetria da pena, impugnando a valoração negativa dos motivos e comportamento da vítima;

·

A isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (ID: 27106268), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da tipificação, embora tenha reconhecido a ocorrência de erro material na sentença quanto à motivação do crime na dosimetria.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID: 28144327, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, opinando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a palavra da vítima é prova robusta e que a dosimetria foi adequadamente fundamentada.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (
IN DUBIO PRO REO
) E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
.

A defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, afirmando que inexistiriam testemunhas presenciais da agressão e que o réu teria agido sem dolo, alegando que a vítima teria se desequilibrado sozinha. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal.

As teses defensivas
, contudo,
não merecem acolhida
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 27106237), o qual atestou de forma inequívoca a existência de
fratura grave no pé direito da vítima
, lesão plenamente compatível com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Trata-se de prova técnica idônea, produzida por profissional habilitado, que afasta qualquer dúvida quanto à ocorrência do delito.

No que se refere
à autoria
, a palavra da vítima revelou-se firme, coerente e linear, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A ofendida relatou que o acusado, inconformado com a mudança da filha para o Município de Macapá, passou a agredi-la, puxando-a pelos cabelos, o que ocasionou sua queda e, por consequência, a fratura constatada no laudo pericial.
Tal narrativa encontra respaldo direto na prova técnica produzida
, evidenciando nexo causal entre a conduta do réu e o resultado lesivo.

As testemunhas ouvidas, Benedita Maria da Costa e Samuel Rocha Pombo, genitores do acusado, embora tenham sido arroladas pela defesa, confirmaram a presença do réu e da vítima no local dos fatos e a existência de discussão entre ambos, circunstância que, longe de afastar a autoria,
reforça a presença do apelante na cena do crime e fragiliza sua versão defensiva
.

A alegação de que a vítima teria caído
sozinha mostra-se absolutamente incompatível com a gravidade da lesão constatada
, notadamente uma fratura, a qual não se coaduna com um simples desequilíbrio acidental.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Não há, portanto, qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Igualmente não prospera o pedido de desclassificação da conduta para o art. 129, § 9º, do Código Penal.

Restou demonstrado que a agressão foi praticada contra mulher, no contexto de relação doméstica e familiar, motivada por conflito envolvendo a guarda da filha do casal, circunstâncias que atraem, de forma inequívoca, a incidência do art. 129, § 13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021.

A conduta do agente revelou-se dolosa, consciente e voluntária, não havendo qualquer elemento que autorize a conclusão de que o resultado decorreu de fato acidental ou culposo. Ao contrário, a prova dos autos demonstra agressão física deliberada, apta a causar lesão grave, o que afasta por completo a tese defensiva.

A jurisprudência pátria tem afirmado de forma reiterada que, comprovada a prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com elementos objetivos que demonstrem a agressão injusta e o resultado lesivo, é incabível a desclassificação da conduta, incidindo corretamente o art. 129, § 13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021, que confere tratamento penal mais gravoso às agressões praticadas em razão da condição do sexo feminino. Colhe-se:

“(...) Na presente hipótese,
contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 129
,
§ 9º
,
do Código Penal
,
baseou-se em elementos concretos
,
não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito
,
destacando a Corte de origem para tanto
: "as fotos tiradas da ofendida na Delegacia de Polícia, logo após os fatos,
que revelam lesões aparentes e condizentes com o soco desferido em sua face
". (...)
Ademais
,
no tocante ao pedido de desclassificação da conduta
,
consignou o v. acórdão recorrido que
"
não se constatou a prática de agressão injusta por parte da ofendida que justificasse um agir tão desmedido pelo acusado
, que em sua qualidade homem, com maior força corporal, excedeu-se para
agredir sua convivente ao ponto de lhe gerar lesões corporais
". (...)” (STJ - AgRg no HC: 781943 PR 2022/0349869-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023). Grifei.

“(...) Esses óbices também incidem quanto
ao pedido de afastamento da qualificadora do
§ 9º
do art.
129
do
Código Penal
,
c/c a Lei n.
11.340
/2006
.
Com base nas circunstâncias nas quais se desenvolveram os fatos
,
a Corte estadual reconheceu que ficou demonstrada a situação de vulnerabilidade da vítima perante o seu agressor
,
concluindo que a violência foi motivada na desigualdade de gênero
. Enfatizou a "
relação de hospitalidade íntima de afeto
,
como ocorrida no presente caso
, já que vítima e réu nutriam relação amorosa, estando ele na casa daquela momentos antes da prática do delito em apreço", não sendo necessária a coabitação entre os envolvidos. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2379130, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 14/08/2024). Grifei.

Dessa forma, plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inexiste fundamento jurídico para a absolvição ou para a desclassificação pretendida.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
:
DA NECESSÁRIA REFORMA DA PRIMEIRA FASE
.

O apelante insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente quanto aos vetores "
motivos do crime
" e "
comportamento da vítima
".

Compulsando a sentença condenatória (ID: 27106263 - Pág. 151), verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão , exasperando-a em 06 (seis) meses além do mínimo legal, amparado na seguinte fundamentação:

"5. MOTIVOS: os motivos do crime não favorecem o acusado eis que agrediu a vítima por ter deixado cair sua camisa;"

"8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima sofreu consequências mais gravosas do que as usuais, desde que esteve com o pé fraturado em decorrência das lesões."

A irresignação defensiva merece acolhimento
, eis que a fundamentação apresentada revela-se dissociada da prova dos autos e tecnicamente equivocada, configurando
error in judicando
passível de correção, senão vejamos:

2.1.
Do Equívoco Fático na Valoração dos
"
Motivos do Crime
"
.

A sentença fundamentou a negativação dos motivos afirmando que a agressão ocorreu porque a vítima "deixou cair sua camisa". Contudo, tal circunstância
inexiste
nos autos.

Tanto a Denúncia (ID: 27106227 e ID: 27106223) quanto o Interrogatório do réu (ID: 27106224)
e o depoimento da vítima são uníssonos em apontar que o desentendimento decorreu da intenção da vítima de se mudar com a filha do casal para o município de Macapá/AP
.

Não há, em nenhum momento da instrução, menção a uma camisa derrubada como estopim da violência.

Trata-se de erro material grave na sentença, o que contamina a validade da fundamentação.

O próprio Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID: 27106268), reconheceu expressamente o equívoco, afirmando:

"
verifica-se que houve efetivamente um erro material
,
posto que a violência perpetrada foi em decorrência de a vítima ter exposto uma ideia que não agradou o apelante
"
.

Embora o motivo real (discordância sobre a mudança da filha) pudesse, em tese, ser valorado negativamente,
é vedado a este Tribunal
,
em recurso exclusivo da defesa, substituir uma fundamentação faticamente falsa por outra verdadeira para manter a exasperação da pena
, sob pena de incorrer em indevida
reformatio in pejus
qualitativa e violação ao princípio da correlação. Uma vez que o motivo declinado na sentença ("camisa") não existiu, o vetor deve ser neutralizado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial negativa impõe, de forma lógica e necessária, a redução proporcional da pena-base, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Colhe-se:

“(...)
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema
,
quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS
,
sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem
,
em recurso exclusivo da defesa
,
afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
. (...)
Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento
,
havendo diversos julgados no mesmo sentido
. (...)” (STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei.

Dessa forma, afastada circunstância judicial anteriormente valorada de forma negativa,
é obrigatória a correspondente redução da pena-base
, conforme orientação pacífica da Terceira Seção do STJ.

2.2.

Valoração Inidônea do
"
Comportamento da Vítima
"
.

No tocante ao comportamento da vítima, o magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor sob a justificativa de que ela
"sofreu consequências mais gravosas do que as usuais, desde que esteve com o pé fraturado"
.

A fundamentação é tecnicamente insustentável por dois motivos:

1.

Erro de Conceito:
A circunstância judicial do "
comportamento da vítima
" destina-se a aferir se a conduta da ofendida contribuiu, instigou ou provocou o agente a cometer o delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o comportamento da vítima, quando neutro ou não provocativo, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, tampouco pode ser confundido com o resultado do crime. Veja-se:

“(...)
Acerca do comportamento da vítima
(
art. 59 do CP
), "
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
,
como ocorreu na hipótese em análise
,
tal circunstância deve ser considerada neutra
" (HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024). Grifei.

“(...)
Com efeito
,
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia
,
que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu
,
sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
. De fato,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
,
como ocorreu na hipótese em análise
,
tal circunstância deve ser considerada neutra
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023). Grifei.

2.2.

Bis in Idem e Contradição:
A fratura no pé da vítima diz respeito às
consequências do crime
ou à própria materialidade da lesão (gravidade). Utilizar o resultado lesivo (fratura)
para negativar o comportamento da ofendida é uma impropriedade jurídica
. Ademais, nota-se evidente contradição na sentença, pois, ao analisar o vetor "Consequências", o magistrado afirmou expressamente que
"as consequências não foram graves"
, mas utilizou a mesma fratura para negativar o "Comportamento".

Portanto, a "fratura" é elemento inerente ao resultado naturalístico do delito de lesão corporal (ainda que qualificada) e não pode ser transmutada em "comportamento da vítima" para elevar a pena-base.

2.3.

Redimensionamento da Pena
.

Afastadas as valorações negativas dos vetores "
motivos
" e "
comportamento da vítima
", por ausência de fundamentação idônea e base fática, e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis (o réu é primário e de bons antecedentes), a pena-base deve retornar ao patamar mínimo legal.

O preceito secundário do art. 129, §13, do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

•
1ª Fase:
Fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

•
2ª Fase:
Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (parcial), porém, deixo de aplicá-la em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase.

•
3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Pena Definitiva:
Torno definitiva a pena em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, 'c', do CP), mantida a concessão do
sursis
(art. 77 do CP), com as adequações das condições a serem realizadas pelo Juízo da Execução, conforme tópico a seguir.

03.

SURSIS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

Mantida a condenação, e preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, mantém-se a suspensão condicional da pena (
sursis
). Contudo,
acolho parcialmente o pleito defensivo para adequar as condições
.

A prestação pecuniária, se fixada como condição, deve observar a capacidade do réu. Considerando a redução do valor da reparação de danos (que pode ser abatida da prestação pecuniária conforme art. 45, §1º do CP), e a situação de pobreza, a condição deve ser ajustada pelo Juízo da Execução para não inviabilizar o cumprimento.

Quanto às custas processuais, o apelante é assistido por advogado dativo (ID: 27106234), presumindo-se sua hipossuficiência.

Conforme jurisprudência consolidada e o art. 98, §3º do CPC, não se trata de isenção total, mas de
suspensão da exigibilidade
do pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo modificação de sua fortuna.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a assistência prestada pela Defensoria Pública, bem como por defensor dativo gera presunção relativa de hipossuficiência econômica do réu, autorizando a aplicação das disposições do art. 98 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais. Colhe-se:

“(...)
Presume-se hipossuficiente o réu assistido pela Defensoria Pública, devendo
,
em consequência
,
lhe ser concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
,
pelo prazo de cinco anos
,
nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC
. (...) “(TJ-MG - Apelação Criminal: 00007627720258130074, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2025). Grifei.

“(...)
Presume-se hipossuficiente o réu assistido por Defensor Dativo
,
devendo
,
em consequência
,
ser-lhe concedida a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
,
pelo prazo de cinco anos
,
nos termos do que disciplina o artigo 98, § 3º do CPC
. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00180766320198130133, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2025). Grifei.

Dessa forma, estando o réu assistido pela Defensoria Pública, é cabível a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo legal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto, mantém-se a concessão do
sursis
, com a necessária adequação das condições impostas, de modo a compatibilizá-las com a real capacidade econômica do réu e com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Do mesmo modo, reconhece-se a correta aplicação do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal, ante a presunção de hipossuficiência decorrente da assistência por defensor dativo. Assim,
preserva-se o caráter ressocializador da sanção
,
evita-se a imposição de ônus desproporcionais e assegura-se a observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais
que regem a matéria.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ITÁLO DA COSTA POMBO
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
,
Reduzir o valor da reparação de danos morais
para R$ 1
.500,00 (um mil e quinhentos reais
), adequando-o ao pedido da denúncia.
Conceder a suspensão da exigibilidade das custas processuais
, em razão da hipossuficiência do apelante. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à concessão do
sursis
, cujas condições deverão ser fiscalizadas e adequadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026